Tribunal: TJSP
Processo: 1064897-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1064897-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EWERTON
TEIXEIRA
BUENO,
são
apelados
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1064897-53.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1064897-53.2019.8.26.0002
APELANTE: EWERTON TEIXEIRA BUENO
APELADOS: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. E LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICO
IMOBILIÁRIA - SATI
VOTO No 29483
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PLEITO
EQUIVOCADO QUANTO A PAGAMENTOS - COMISSÃO
DE CORRETAGEM E TAXA SATI - PRESCRIÇÃO
TRIENAL VERIFICADA E TAMPOUCO INTERROMPIDA
– VERBA BEM DESTACADA NO CONTRATO - VALOR
DEVIDO
TAMBÉM
ANTE
O
RESULTADO
ÚTIL
AUFERIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO
AFASTADO.
Cuida-se de Apelação Cível, em feito Ordinário, exprobando a R. sentença
de fls., que houve por improcedente a pretensão do A. em obter repetição de indébito
quanto ao pagamento da TAXA SATI, rija na ocorrência de prescrição; sucumbência
fixada.
Recorreu o A., postulando por reforma, argumentando com erro material na
informação a respeito de feito anterior, havendo o trânsito em julgado em janeiro de
2015, superada a erronia, retornando o feito ao Juízo para prosseguimento.
Recurso bem processado; respondido.
Esse o breve relato.
Por exórdio se diga da inviabilidade do acatamento da alegação de nulidade
da R. sentença, bem proferida, suficientes os documentos juntados, bem instruídos os
autos para cognição exata dos elementos discutidos.
Com efeito, mesmo depois de várias demandas aforadas, permanece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1064897-53.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 3/4
erronia na interposição deste feito: como bem exposto a fls.419 dos autos, o valor
buscado quanto à TAXA SATI não é aquele apontado vendo-se que a pretensão
engloba pagamento de comissão de corretagem, e manifesta a confusão dos conceitos
levada a efeito pelo A. que mais uma vez, a fls.30 de sua longa e repetitiva inicial,
menciona apenas daquela verba, Taxa SATi quando a realidade não era mesmo essa.
A fls.05 e 06 estão relacionados os valores pretendidos e nem se há que
falar em Taxa SATI paga a corretores, Supervisores e Superintendente dando-se os
pagamentos em 2011 (dezembro) e em 2012 (fevereiro) mas a peça de fls.64, juntada
pelo próprio A., traz a data de 21 de novembro de 2011.
O valor pago a título dessa verba, SATI, foi de R$-2.285,20 ver a peça
copiada a fls.418.
Porém, o restante do “quantum” buscado refere-se a comissão de
corretagem VIDEBIMUS INFRA.
Segundo o próprio A., por recibo juntado a fls.64, o pagamento das verbas
inquinadas ocorreu em 21 de novembro de 2011.
VERITAS EVIDENS NON PROBANDA ouvia-se em Roma.
O prazo de prescrição, na espécie, é de três anos dí-lo o próprio A.
O primeiro feito ajuizado o foi empós de três anos a primeira em
DEZEMBRO DE 2014, e a segunda em FEVEREIRO DE 2018, muito além do prazo
de três anos.
Assim, o A. teria até 21 de novembro de 2014 para reclamar dos
pagamentos e fê-lo, como visto, a destempo, nem se havendo que cogitar do tal erro
material apontado.
Como se não bastara isso, os valores de corretagem estão claramente
descritos nos documentos de fls.35 e seguintes, destacado o valor dessa verba, no
importe de R$-8.727,10 - pelo que o A. JUIZ FEDERAL - não pode alegar ignorância
do que estava livremente pagando além do que a intermediação produziu resultado
útil.
Devida, pois, a verba e inda que se afaste a prescrição, o valor seria
mesmo exigível, pago livremente, sem ressalvas, inexistente erro por parte do preparado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1064897-53.2019.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 4/4
e esclarecido Autor, conduzindo à conclusão de que houve mero arrependimento, a
conduzir de forma inelutável à rejeição do pedido.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, incorporados neste os fundamentos
da sédula sentença de Primeiro Grau, na forma do Art.252 do Regimento Interno da
Relação acrescentando-se mais cinco por cento à honorária adrede, com ser rateado
entre os vencedores.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica